Tribunal: STF
Processo: Rcl 63144
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que impronunciou Jonatan de Oliveira Costa, Tcharles Junior Rodrigues e Guilherme Teixeira da Silva, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NA FASE DEMOCRÁTICA DO PROCESSO INEXISTE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA APONTAR AOS RÉUS A AUTORIA DA AÇÃO QUE RESULTOU NO HOMICÍDIO. NA FASE JUDICIAL, EM QUE SE CONCRETIZAM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HÁ QUAL-QUER ELEMENTO DE PROVA A CORROBORAR A AUTORIA DO CRIME. PARA FINS DE PRONÚNCIA, NÃO BASTAM, EXCLUSIVAMENTE, ELEMENTOS INFORMATI-VOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DE MODO QUE A IMPRO-NÚNCIA É MEDIDA IMPERATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. 



    RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS”. (RESE 5002131-06.2019.8.21.0075/RS, eDOC 2, p. 54)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP e no ARE 748.371 RG/MT, Temas 154 e 660 da sistemática da repercussão geral, respectivamente. 



    Consta dos autos que os réus foram pronunciados “como incurso nas sanções dos artigos 121, §2°, incisos II e III, do Código Penal (1° fato); artigo 129, §2°, inciso IV, do Código Penal (2° fato); artigo 158, §1°, do Código Penal (3° fato); artigo 33, caput, (4° fato) e 35, caput, (5° fato) ambos c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (6° fato); artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (7° fato); e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, (8º fato), sendo todos os crimes praticados em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal” (eDOC 2, p. 42). Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu os recursos em sentido estrito das defensas para despronunciar os acusados quanto ao delito doloso contra a vida (pp. 28-54).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 117-131), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF) e o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 do STF)” (p. 187). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (206-221).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’.” (eDOC 1, pp. 5-6). 



    Aduz também a inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, uma vez que a questão principal debatida dos autos diria respeito à usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Logo, a menção à eventual ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal seria assunto secundário (p. 12). 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno do Parquet seja conhecido e provido (p. 15). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 154 E 660 DO STF. PRECEDENTES. 



    - Cabível a reclamação quando o juízo de admissibilidade obsta o processamento do recurso extraordinário com amparo em Tema ou precedente repetitivo que não guarda relação de aderência com a temática do apelo extremo. 



    - No caso em exame, o recurso extraordinário suscita discussão sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri e não aponta violação ao devido processo, ampla defesa ou contraditório, portanto, não guarda aderência com as questões tratadas nos Temas 154 e 660, aplicados no juízo de inadmissibilidade. 



    - Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, o Tribunal de origem impronunciou os acusados por reputar “não existirem indícios suficientes de que concorreram para o fato” (eDOC 2, p. 28). Colho do acórdão do recurso em sentido estrito:



    “Quanto à autoria e dinâmica dos fatos, inicialmente transcrevo a análise da prova oral realizada pelo juízo de origem: 



    ‘(...) Maikon Douglas Macedo dos Santos, vítima do 2º fato, ouvida em juízo, disse que ‘Novinho cortou seu dedo mínimo da mão esquerda, com mais duas pessoas presentes, sendo que uma lhe apontava uma arma, em virtude de uma dívida de drogas. Disse que esse fato ocorreu na casa de Samuel, pois foi até lá para conversar a respeito da referida dívida, no entanto logo que chegou, foi agredido, levando uma pancada de facão de Jonatan, e, então, cortaram seu dedo, o que foi gravado por celular. 



    Samuel Macedo de Lima, cunhado da vítima do 1º fato, disse que Toni vendeu um carro roubado para ele e Alan, sendo que em outra oportunidade Samuel e Alan estavam sozinhos em casa quando viram Toni e o chamaram para entrar na casa, oportunidade em que fizeram Toni ingeri entorpecentes levando a seu óbito. Disse que planejou dar as drogas para Toni ingerir, em virtude de ele ter vendido um carro roubado que em seguida foi apreendido pela Polícia. Disse que, após o fato, saiu da casa junto com Alan. Disse que Alan cortou o dedo de Maikon e que não conhece Jonatan, Tcharles e Guilherme. 



    Vilmar Alaides Schaefer, Delegado de Polícia, disse (fl. 1090) que Guilherme Teixeira da Silva gerenciava os membros da boca de fumo, de forma remota, pois estava preso, sendo que abaixo de seu comando estava Tcharles e depois Jonatan. Disse que arma apreendida servia para guarda a boca de fumo e proteger o território. Disse que realizaram mandados de buscas, sendo que em um resultou na apreensão de drogas com Jonatan sendo preso em flagrante. Disse também que todos os crimes foram cometidos no contexto da organização criminosa. Disse também que teve compartilhamento de informações com a Delegacia de Sapiranga, resultando no reconhecimento da identidade de Guilherme. 



    Marion Volino, Delegado de Polícia, disse que há muito tempo investiga o tráfico de drogas realizado pela facção ‘Os Manos’. Relatou que em 2018 foi deflagrada uma operação chefiada pelo ‘Chinês’, entre outros, sendo que após a saída do ‘Chinês’ da facção, recebeu informações de que vieram outros indivíduos chefiar o tráfico na região, porquanto alguns deles passaram a residir na casa de Samuel. Afirmou que obteve informações de que o novo chefe seria um apenado de alcunha ‘3g’, posteriormente confirmado como sendo Guilherme, de modo que a liderança teria sido trocada. Aventou que em 2018 Maikon Douglas havia sido internado por ter um dedo cortado na casa de propriedade de Samuel, em razão de uma dívida de R$ 80,00 (oitenta reais) que havia contraído da facção em virtude da compra de drogas e que quem ordenou a execução foi o chefe ‘3g’. Disse os novos traficantes da referida facção estavam residindo no PAC II. Arguiu que, posteriormente, após investigações, foram solicitadas buscas e o pai do Toni havia registrado uma ocorrência de furto, afirmando que seu filho teria furtado seu veículo para quitar uma dívida de drogas, sendo que na madrugada do dia seguinte o Jonatan (‘zóio’), o Alan (‘novinho’), o Samuel e o ‘TH’ (‘Tanaka’, Tcharles) foram abordados com o veículo, que restou aprendido, sendo os indivíduos conduzidos até a delegacia e seus telefones celulares apreendidos. Disse que, sobre o fato, o Samuel e o Alan prestaram depoimento confirmando o tráfico de drogas, bem como que havia um membro faccionado que ordenou o corte do dedo de Maikon Douglas, além de que o ‘TH’ era o gerente regional do tráfico, sob o comando de um membro preso, e, por fim, que o ‘TH’ estava segurando a arma, para que Maikon não fugisse, enquanto o Alan cortasse dedo dele. Disse que Samuel prestou depoimento afirmando que Toni entrou na residência para pagamento da dívida, momento em que foi torturado e, por ordens do ‘3g’, obrigaram-no a ingerir 30g de crack. Afirmou que Toni possuía diversas fraturas e que, pela condição que chegou no hospital, alguém devia ter dado para ele veneno ou grande quantia de droga, eis que no caso o crack deve ser inalado, mas eles o obrigaram a ingeri-lo. Disse que no estômago da vítima havia grânulos de crack. Afirmou que durante a investigação foram efetuados patrulhamentos, em que foi apreendido o indivíduo Alan e que foi visto Samuel fugindo com um revólver. Relatou que, da extração de dados dos telefones apreendidos durante o recolhimento do veículo, se obteve fotos de Alan, Tcharles e Jonathan com fotos de dinheiro, arma e drogas, além de conversas com Guilherme, alcunha ‘3g’. Afirmou que havia depósitos bancários em nome de Priscila Cristieli de Santos Mate, companheira de Guilherme que o visita no presídio. Aventou que, em outra investigação, Guilherme confirmou para duas mulheres que havia ordenado o corte do dedo de Maikon Douglas, determinando que elas fossem repreender a irmã do referido, para que ela não parasse de traficar drogas, senão algo poderia lhe acontecer. Disse que, em buscas realizada na residência de Jonatan, foi encontrado cerca de 300g de maconha e crack. Narrou sobre a hierarquia do tráfico, destacando que Jonatan e Tcharles trabalhavam para o ‘3g’ como gerentes locais, que o ‘TH’ servia como chefe um pouco acima do Jonatan, mas que depois que o ‘TH’ foi para Sapiranga – preso, em virtude da apreensão de drogas em seu veículo -, quem assumiu essa gerência local foi o Jonatan. Alegou que o Alan tinha vindo para a região para trabalhar com um ‘Zé’, em Campo Novo, mas que não foi possível encaixá-lo lá, motivo pelo qual ficou dando guarida ao Jonatan e ao Tcharles, bem como apoio ao ‘3g’. Disse que o ‘3g’ recebia ordens de outros, mas que só conseguiram chegar até ele. Afirmou que havia ordens do ‘3g’ dizendo para o Alan ir para a casa de Silvana, por suspeita de que ela estaria vendendo drogas de outro traficante e não dele, para que o ‘novinho’ disparasse tiros contra o portão da residência para que ela soubesse quem era o líder. Aventou que a prática principal do grupo é o tráfico de drogas, mas que se valiam do uso de armas de fogo para impor temor, além de torturar e lesar, de forma grave, usuários e pessoas que ficassem em dívida com eles, vindo a matar um usuário em decorrência disso. Alegou que, quem trazia a droga para a cidade era o ‘3g’. Narrou que o Alan, antes de vir para a cidade, teria praticado diversos homicídios na cidade de Vale dos Sinos. Disse que o grupo aliciava outros traficantes, como ocorreu com Silvana e Claudia Cavalheiro, para que traficassem suas drogas e não a de outros fornecedores. Retificou que Tcharles havia sido preso em Sapiranga em razão de mandado de prisão expedido, sendo que a droga foi encontrada no apartamento de sua companheira. Disse que descobriram que ‘3g’ era o Guilherme Teixeira em razão de depósitos efetuados em conta de Priscila, sua companheira, mas que depois o policiamento de Sapiranga havia informado que seriam a mesma pessoa, eis que havia a alcunha para o réu, inclusive no sistema da SUSEPE, além das fotos obtidas na extração de dados que demonstram se tratar da mesma pessoa. Disse que o ‘3g’ surgiu em setembro de 2018, após o ‘Chinês’ e o ‘Fala Mansa’ perderem força na facção. Com relação ao homicídio, disse que Alan, Samuel, Tasila, Jonatan e Tcharles estavam na residência e por ordem de ‘3g’ torturaram e obrigaram Toni a ingerir a droga. 



    Elecir José Koehler, Policial Militar, narrou que estava de serviço e que foi acionado, pois havia um indivíduo passando mal nas proximidades do cemitério. Ao chegar no local, verificaram que se tratava de Toni, que estava desacordado e com sangramento interno que saia pela boca. Imediatamente levaram-no para o Hospital de Caridade, mas depois de cerca de 2h tentando reanimá-lo, ele faleceu. Contatado com o genitor de Toni, ele informou que o filho teria ido ao PAC II pagar uma dívida de drogas e que quando voltou, com sinais de agressão, caiu na estrada, desacordado, além de que na noite anterior o Toni havia furtado seu veículo para pagamento dessas dívidas. Sobre o Maikon Douglas, disse que foi comunicado pelo Hospital que havia dado entrada um indivíduo com o dedo cortado, que deslocou até lá e conduziu ele até a delegacia para registro, mas que Maikon não queria contar quem foram os autores do fato e sequer efetuar registro, porquanto apenas foi registrado o ocorrido. Contou que em outra oportunidade havia abordado Jonatan e sua namorada, em uma moto, e que foi apreendido R$ 3.000,00 (três mil reais com eles). Aventou que, indagados, referiram ir pagar uma conta de uma motocicleta, mas que não provaram nada, sendo que já era aproximadamente 20h30min. 



    Leandro Ledur, Policial Militar, disse que participou de uma abordagem ao veículo Gol, em que estavam Tcharles, Jonatan, Alan e Samuel, sendo apreendido o automóvel. Afirmou que teve uma apreensão em uma residência no PAC II, em que os mesmos indivíduos referidos fugiram, mas conseguiram pegar o Alan, bem como que em outra oportunidade foi encontrada mais drogas enterrada no chão, ocasião em que se prendeu Jonatan. Ademais, reiterou na integra as informações prestadas pelo Policial Militar Elecir. 



    Helio Felipetto, Policial Militar, referiu que estava em patrulhamento no PAC II e que quando passaram por uma residência alguns indivíduos saíram correndo, sendo que conseguiram capturar um deles, o Alan, com uma mochila nas costas, onde estavam uma pistola e drogas. Alegou que sabia, por informações de usuários, que da residência de que os indivíduos fugiram, se estava vendendo drogas, através de Jonatan, Tcharles, Alan e Samuel. Afirmou que Alan lhe narrou, sobre a pistola, que era usada para defesa de seu ponto de venda. Alegou que a pistola estava municiada. 



    Rivelino Adão Ubirajara Naconechny, Inspetor da Policia Civil, relatou que, após o ‘Chinês’ e demais traficantes serem presos, instaurou-se um outro braço da facção ‘Os Manos’, encabeçado pelo indivíduo de alcunha ‘3g’. Referiu que após a amputação do dedo de Maikon Douglas, investigou-se o endereço das pessoas envolvidas no tráfico, no PAC II, sendo elas Jonatan (‘zóio’), Tcharles (‘TH’), Alan (‘novinho’) e Samuel. Alegou que passou a monitorar o local, a partir do evento com Maikon Douglas. Contou que o genitor de Toni, Sr. Alberto, registrou o furto de seu veículo, praticado pelo seu filho, sendo o automóvel encontrado em posse de Jonatan, Tcharles, Alan e Samuel, que refere terem ficados bravos por achar que o Toni teria efetuado o registro. Afirmou que, após a apreensão do veículo, o Toni foi saldar a dívida, oportunidade em que foi torturado e obrigado a ingerir aproximadamente 30g de crack, vindo a óbito. Aventou que havia grânulos de crack no estômago de Toni e em seu sangue havia concentração altíssima do reagente de crack, considerada fatal. Sustentou que Toni possuía múltiplas lesões. Disse que, em outra oportunidade, foi cumprida uma busca na residência de Samuel, sendo desenterradas drogas do pátio casa, consistentes em maconha e crack. Alegou, ainda, que havia mais droga enterrada, mas que não conseguiu encontrar. Contou que no telefone de Alan havia áudio do ‘3g’, mandando cortar o dedo de Maikon e lhe bater, bem como ordenando ir na casa de outros traficantes para dar saraivadas de tiro. Narrou que após a troca de informações com a polícia de Sapiranga, que enviou áudios à Polícia Civil de Três Passos, que se confirmou que ‘3’ era Guilherme. Alegou que houve aliciamento por parte da facção e que muitos traficantes se negaram a depor por medo de sofrer represália como ocorreu com Maikon Douglas e Toni. Aventou que após a morte do Toni, o Tcharles fugou para Sapiranga e que Jonatan assumiu a gerência local. Alegou que não há dúvidas de que ‘3g’ é Guilherme Teixeira da Silva. Sustentou que se tratam de indivíduos de Sapiranga e que ‘3g’ possui bocas de fumo naquela cidade. Ressaltou que sabia as pessoas que estavam na residência no momento da tortura e consumo da droga por Toni, pois havia longa investigação e meios de observação. Arguiu que a violência empregada pelo grupo era tamanha que até mesmo bicheiros da cidade foram pedir proteção para a polícia. Contou que antes do homicídio Jonatan residia na Alibio Baron, 215, mas que depois passou a morar com Clarice. Ademais, reiterou na íntegra o depoimento do Delegado de Policia Marion. 



    Guilherme Mello Jahn, Policial Civil, mencionou que no PAC II, teriam cortado o dedo de Maikon Douglas por dívida de tráfico, o que foi confirmado pela vítima, posteriormente, em oitiva realizada. Contou que Maikon sequer terminou o atendimento no Hospital, que fugiu antes disso. Narrou que o tráfico se estabeleceu na casa de Samuel, menor à época, e que havia outros três indivíduos de Sapiranga, com ele, com um veículo Peugeot, de cor verde. Falou acerca do furto registrado pelo pai de Toni, que teria se dado para o filho quitar dívida de drogas. Contou que no dia seguinte foi dado entorpecente para o Toni ingerir, o que resultou em sua posterior morte, sendo que segundo relato do Sr. Alberto eles teriam ficado esperando o filho perto do cemitério e que veio um casal e olhou eles, mas voltou, o que está de acordo com o depoimento de um dos indivíduos de que era pra eles ter ido buscar a mãe e o pai do Toni para matar também, mas que ficaram com pena, pois eram dois senhores de idade. Alegou que ficou sabendo, em outra oportunidade, que Jonatan estava fazendo cobranças em uma moto e ele foi abordado em posse de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informou que a brigada estava fazendo patrulhamento e três indivíduos fugiram da residência de Samuel, mas que eles conseguiram abordar o Alan, com uma pistola municiada e drogas, sendo que ele contou amputou o dedo do Maikon Douglas a mando do ‘3g’ e que a ordem de obrigar Toni a ingerir droga veio dele também. Ainda, disse que Alan depôs que o dedo de Maikon foi amputado, por uma divida de R$ 80,00 (oitenta reais), como exemplo para os demais. Alegou que os quatro indivíduos ficaram muito bravos com Toni quando foram abordados pela brigada enquanto davam voltas pela cidade. Afirmou que Samuel confessou ter matado Toni, assumindo a autoria do homicídio, por medo de Guilherme. 



    Valéria Pinheiro de Linhares Schepp, Policial Militar, disse que foi chamada pelo Hospital, pois Maikon Douglas havia chegado à unidade com um dedo amputado, sendo que ele não informou quem o fez. Afirmou que já conhecia Maikon como usuário de drogas. 



    Marion Leonardo Franzmann, Policial Militar, referiu que participou da abordagem de Jonatan e Clarice, que estavam com um valor de que não se sabia a procedência. Afirmou que Jonatan já era traficante conhecido e por esse motivo foi abordado pela guarnição. Alegou que o dinheiro foi apreendido. 



    Jonathan Bettio, Policial Militar, disse que algum tempo atrás vieram para a cidade de Três Passos alguns indivíduos da região de Vale dos Sinos, mais especificamente de Sapiranga, ocasião em que começou uma onda de violência, de homicídios e cobranças, mediante armamento, de dívidas oriundas de droga, sendo de seu conhecimento que Samuel deu abrigo a esses indivíduos. Alegou que participou da abordagem de Jonatan, junto de Clarice, que possuía uma bolsa que continha dinheiro. Disse que foi furtado um veículo do pai da vítima, entregue em sede de pagamento de dívida por ela. Contou que estava na abordagem na casa do Samuel em que Jonatan foi preso, sendo encontrado a faca e o balcão usados para amputar o dedo de Maikon Douglas. Disse que ficou sabendo da existência do ‘3g’ em razão de mídias divulgando o tráfico de drogas, pelo que entrou em contato com o Presídio de Monte Negro, que lhe informou que se tratava de Guilherme Teixeira da Silva. Alegou que o Jonatan aliciava as bocas de fumo da região e que a partir daí a violência começou a ascender, o que não ocorria em tamanha proporção até então. Afirmou que nas mídias divulgadas sobre drogas, não era possível identificar nenhum individuo, ao contrário do vídeo do corte de dedo do Maikon Douglas. Disse que a identificação de Guilherme Teixiera se deu após uma ocorrência, na cidade de Sapiranga, em que se qualificou ele com a alcunha de ‘3g’. 



    Tasila Cailaine Macedo dos Santos afirmou que o Tcharles e o Jonatan pediram para o Maikon entrar na casa, que ela e Samuel estavam no quarto da residência, mas que quando saiu viu que eles agrediram Maikon e amputaram seu dedo. Afirmou que quem estava no cômodo em que cortaram o dedo de Maikon eram Alan, Tcharles e Jonatan. Alegou que os indivíduos estavam armados com uma arma e um facão. Sustentou que não viu o ocorrido, apenas ouviu seu irmão, Maikon, gritando ‘ai’. Contou que eles traficavam drogas no local. 



    Valmi da Silva , mãe da vítima do 1º fato, relatou que Toni pediu o carro de seu pai e sumiu, motivo pelo qual foram registrar o ocorrido na delegacia. Afirmou que Toni apareceu na sexta, pediu dinheiro, R$ 500,00 (quinhentos reais), e saiu. Alegou que suspeitava que ele teria ido pagar a dívida. Contou que na madrugada de sábado ele voltou para casa, assustado, falando que queria fugir. Sustentou que Toni lhe contou que precisava quitar a dívida e foram junto com ele até a entrada do Loteamento Dona Wanda, onde Toni pediu para eles esperar. Contou que foram até a frente do cemitério e esperaram Toni no local. Disse que viram ele retornando, momento em que caiu, sem condições de falar, inconsciente. Aventou que chamaram a polícia, que levou a vítima para o Hospital. Arguiu que Toni possuía sinais de agressão no rosto. Por fim, disse que Toni pediu o carro de seu pai, pois sua filha, supostamente, estaria passando mal. 



    Alerson Albring, policial militar, disse que iniciaram um longo trabalho contra o tráfico em Três Passos/RS, praticado por um pessoal que veio de fora. O grupo atuaria sob comando de um indivíduo que estava preso. Dado momento veio à tona o falecimento de um rapaz no contexto dessa organização criminosa, que teria dado um veículo à facção para pagamento de dívida. Alguns dos indivíduos foram presos por estarem com aquele veículo. O rapaz que faleceu teria morrido por ter ingerido crack a mando dos criminosos, como uma punição. Disse que certa feita, em patrulhamento de rotina, ao apurar denúncia de tráfico em uma residência, verificaram que dois indivíduos estavam pulando o muro desta casa. Disse que fizeram o acompanhamento no mato, em fuga. Apreenderam um menor, Alan, e com ele foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola. Disse que efetuou a apreensão do menor. Disse que de pronto percebeu que a arma apreendida era a mesma que estava em um vídeo que demonstrava a mutilação de um dedo de um usuário de tráfico devedor. Disse que encontrou pedras de crack e na mochila encontrou balança de precisão e 2 kg de maconha. Disse que visualizaram os indivíduos Jonatan e Samuel correndo e com armas em punho. Em conversa com o menor Alan, disse ele que a droga seria de Tcharles, pois ele seria o gestor do tráfico na base territorial de Três Passos, a mando do ‘3g’ indivíduo que estaria preso. Ele informou que foi o seu grupo que cortou o dedo de um usuário, a mando do Tcharles, por punição. Informou que o rapaz que faleceu foi obrigado a ingerir a droga também por punição. Referiu que a polícia militar tinha diversas informações sobre a traficância desse grupo, pois até eles estavam vandalizando na cidade. Disse que as polícias civil e militar tinham informações. Aduziu que Alan explicou todo o funcionamento e hierarquia da facção, assim como integrantes e procedimentos. Afirmou que a explicação era coerente e explicava todo o funcionamento da organização criminosa. Indagado pela defesa, disse que desconhece maiores detalhes sobre o ro